Tribunal: TJMT
Processo: 1007950-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007950-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.356.919/0002-17 (APELADO), SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA - CPF: 842.271.689-53 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL –
ANUÊNCIA DO CREDOR AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES COM MANIFESTA RESSALVA QUANTO AO SEU DIREITO DE EXECUÇÃO EM FACE DOS COOBRIGADOS
–
EXTINÇÃO DA

EXECUÇÃO
QUE DEVE OCORRER
APENAS EM RELAÇÃO A DEVEDORA PRINCIPAL
– POSSIBILIDADE DE SEU PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, a disposição que estende novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas
aos credores
que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva
, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da Assembléia Geral e aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição, de modo que,
tendo o Apelante manifestado ressalvas quanto a novação em relação aos coobrigados/fiadores deve ser reconhecido seu direito a prosseguir a execução em face aos garantidores do débito.

Tendo o Apelante aprovado ao plano com ressalvas, manifestando expressamente a discordância com relação a novação aos coobrigados,

é admitido o prosseguimento da execução contra estes.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1007950-68-2022

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADA:
SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,

que reconhecendo que o credor anuiu ao Plano de Recuperação Judicial da empresa Executada, determinou a extinção da Execução ajuizada contra esta e contra a avalista,

acolhendo, portanto, embargos de declaração para determinar a extinção da execução com fundamento no artigo 924, II do CPC
.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que ajuizou Ação de Execução, ocorrendo durante seu trâmite a homologação do plano de recuperação judicial da empresa executada
, tendo o Juízo determinado a extinção da execução em relação a Recuperanda como, também, em relação ao coobrigado.

Assevera que a sentença merece ser reformada, visto que o credor tem direito ao prosseguimento da execução em face do coobrigado conforme artigo 49 § 1o da Lei 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ.

Sustenta que o Apelante não concedeu anuência expressa na Assembléia Geral de Credores de modo que
a novação quanto aos coobrigados não se aplica ao caso,
e que portanto, merece provimento o presente recurso para o fim de reformar a sentença objurgada, determinando-se o regular prosseguindo do feito com relação à coobrigada, considerando a

ausência de anuência expressa quanto à supressão das garantias pelo Apelante na Assembléia Geral de Credores.

Assevera que na hipótese de não ser acolhido o recurso sejam majorados os honorários advocatícios. Apresenta prequestionamento aos artigos
49,
§§ 1o e 3o e 59 da Lei no 11.101/05 e do Art. 927, inciso IV do CPC, pugnando pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões
a Apelada sustenta que o caso versa sobre Execução de Titulo Executivo Extrajudicial, proposta pelo Banco Bradesco S/A, em face da empresa Sborchia Industria E Comercio de Papeis LTDA- EPP, que foi excluída do

pólo

passivo em razão da novação da dívida em recuperação judicial.

Assevera que no polo passivo está a coobrigada Sheila Maria Rocha Teixeira Sborchia
, pessoa física,
que assinou o contrato
, sendo que
durante o curso do presente processo, houve, a homologação do plano de recuperação judicial no juízo recuperacional, que retificou a cláusula que previa a extensão da novação, sendo esta aplicável apenas aos credores presentes na Assembleia Geral de Credores (ID 118156542) e que anuíram com Plano de Recuperação Judicial
(ID 118156548).

Assevera que o Exequente/Apelante é credor, esteve presente na AGC (Assembléia Geral de Credores), e anuiu com o Plano de Recuperação Judicial, portanto, nos ditames da decisão do juízo recuperacional o mesmo teve seu crédito atingido pela novação
, já que
o Juízo determinou a extensão do referido Instituto aos créditos dos coobrigados, avalistas e terceiros regressos anuentes e presentes em
AGC (Assembléia Geral de Credores).

Afirma que é cediço que a novação não se estende aos avalistas e coobrigados, porém, no presente caso há exceção a essa regra, visto que o juízo da recuperacional ao homologar o plano de recuperação judicial estendeu essa benesse aos avalistas.

Assevera que

o juízo recuperacional ao homologar o plano de recuperação judicial estabeleceu que não seriam atingidos os direitos creditórios em relação aos coobrigados, fiadores, e obrigados de regresso
apenas com relação aos credores ausentes, não anuentes ou que se abstiveram
e que,
no entanto,

quanto aos credores presentes e credores anuentes do Plano de Recuperação Judicial a novação atingirá os direitos creditícios destes em face dos sócios, os coobrigados, fiadores e avalistas
.

Verbera que desse modo sendo o Exequente, Banco Bradesco, presente e anuente em Assembleia Geral de Credores (ID 118156542) o mesmo terá, sim, seu crédito atingido pela novação
.

Sustenta que a
empresa SBORCHIA Industria e Comércio de Papéis Ltda,

devedora originária dos contratos, conforme já informado, está em recuperação judicial e seu Plano de Recuperação Judicial foi devidamente homologado, marco inicial para o início dos pagamentos dos créditos previstos na Lista de Credores, sendo o Exequente e os contratos, objeto da execução, submetidos ao procedimento recuperacional.

Alega que uma vez que o plano apresentado pela devedora/recuperanda foi aprovado em assembleia e, remetido ao juízo para concessão da recuperação concedida, com a efetiva homologação pelo juízo recuperacional, mantendo a novação aos anuentes, o efeito é de extinção da exigibilidade do crédito, vez que a aprovação do PRJ (Plano de Recuperação Judicial), implica em novação da dívida nos moldes do art. 59 da Lei 11.101/05. Assevera que dessa forma o credor que anuiu com o Plano de Recuperação Judicial será atigido com a novação.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto,
trata-se de Apelação Cível em face da sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial em face da devedora principal e também da avalista, reconhecendo que no caso quando da homologação do plano de recuperação judicial

reconheceu que não seria atingido os direitos creditórios

em relação aos coobrigados, sócios, fiadores e obrigados de regresso

em relação aos credores ausentes, não anuentes ou que se abstiveram, sendo que no caso em análise, o Exequente anuiu ao Plano de Recuperação Judicial de forma que a novação estende-se aos coobrigados.

O cerne da questão consiste em verificar se o Exequente pode continuar a execução em face dos coobrigados, tendo em vista a homologação do Plano de Recuperação Judicial da executada SBORCHIA Industria e Comércio de Papéis Ltda, devedora principal.

Sustenta o Apelante que
tem direito ao prosseguimento da execução em face do coobrigado conforme artigo 49 § 1o da lei 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ.

Conforme estabelece o artigo
49 § 1o da lei 11.101/2005 dispõe o seguinte:

“o crédito exequendo constituído após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, e, por isso, não se sujeita às regras do plano de recuperação, devendo os atos executivos prosseguir no juízo de origem
”.

Cumpre ressaltar, ainda que a Súmula 581 do STJ estabelece que:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

No caso em análise, a Apelada assevera que como o Banco Bradesco S/A esteve presente na Assembléia Geral de Credores, tendo anuído ao Plano de Recuperação Judicial, teve seu crédito atingido pela novação de modo que não pode continuar a execução em face do coobrigado.

Isto porque quando o Juízo homologou o Plano de Recuparação Judicial constou da decisão o seguinte: (...)
3) Em virtude do controle de legalidade, RETIFICO as premissas contidas no PRJ referente à NOVAÇÃO (item 3), de modo que com a aprovação do plano sejam extintas apenas contra as recuperandas
, não atingindo

os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
,
relativo aos credores não anuentes, ausentes ou que se abstiveram; (...).

Com efeito, a decisão é clara ao reconhecer que
a novação
, no caso, em decorrência do Plano de Recuperação Judicial e sua homologação
não atinge os direitos dos credores
não anuentes
, aos
credores ausentes
à Assembléia Geral de Credores
ou que se abstiveram
de se manifestar.

Necessário anotar que quando do julgamento do Resp 1794202
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu que
“
a cláusula que estende a novação aos coobrigados
é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar
ou se posicionaram contra tal disposição
.
”

No presente caso o Apelante na Assembléia Geral de Credores anuiu ao Plano de Recuperação Judicial, no entanto, apresentou ressalvas,
conforme se infere do documento ID 228321325 o Banco Bradesco esteve presente na Assembléia Geral de Credores realizada no dia vinte e dois de novembro de 2022, anuindo ao Plano de Recuperação Judicial, porém, apresentou ressalva da seguinte forma
:

“O Banco Bradesco, representado pelo Dr. WALLISSON DA SILVA GODOI - OAB/DF 51.693, solicitou que conste em ata as seguintes ressalvas do credor: “A) Discorda de qualquer tipo de novação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas, conforme previsto no art. 49, § 1.o, da lei 11.101/2005, reservando-se o direito de ajuizar, a cobrança judicial dos créditos em face destes. B) Discorda da alienação dos ativos de forma genérica, nos termos do art. 142, inciso I, da Lei 11.101/2005. C) Discorda da previsão de convocação e nova assembleia geral de credores em situação de descumprimento do PRJ.

Neste contexto, havendo
manifestação do titular do crédito com inequívoco ânimo de
que não pretende novar
em relação às garantias
,
não se mostra possível afastar a expressa previsão legal de que a novação não se estende aos coobrigados (artigo 49, parágrafo
1o

da Lei (11.101/2005).

Ademais, nos termos do artigo 361 do CC a novação não se presume dependendo de constatação de inequívoco
animus novandi.

Dessa forma como se verifica, tendo a Instituição Financeira
anuído com ressalvas
ao referido Plano manifestando expressamente que

Discorda de qualquer tipo de novação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas

a cláusula que estende a novação aos coobrigados não se aplica ao Apelante de forma que não há falar em extinção da execução em relação ao coobrigado.

Portanto, forçoso concluir que a cláusula que estende novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas
aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da Assembléia Geral e aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição, de modo que tendo o Apelante manifestado ressalvas quanto a novação em relação aos coobrigados/fiadores deve ser reconhecido seu direito a prosseguir a execução em face aos garantidores do débito no caso em análise.

Acerca da matéria o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido.
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Diante desse quadro, tenho que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento

da execução contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, sendo predominante o entendimento de que a novação decorrente da concessão da recuperação afeta somente as obrigações da recuperanda – devedora principal –, constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e, especialmente, aos avalistas, dada a autonomia do aval.

Diante disso,
dou provimento ao recurso
para determinar que a execução deve ser extinta somente em relação à recuperanda empresa
SBORCHIA Industria e Comércio de Papéis Ltda, mantendo-se em relação a coobrigada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024